Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726101-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DO CONGRESSO AGRAVADO: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por benfeitorias (R$ 1.005.633,94), rejeitou a impugnação do agravante à penhora de valores via Sisbajud. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) os recursos financeiros do clube agravante são destinados à folha de pagamento e outras despesas essenciais para suas atividades; 2) devido ao bloqueio em suas contas, não conseguiu efetuar o pagamento da fatura de energia, resultando na interrupção do serviço pela Neoenergia em 18/03/2024; 3) em 23/03/2024, precisa quitar um valor de R$ 86.910,34 com a empresa terceirizada DECON GER FISCAL CONDOM LTDA ME, referente à terceirização de parte de seus funcionários, além dos salários de mais três funcionários permanentes do clube e despesas de telefonia, sistema de informatização, aluguel de equipamentos para a salinização das piscinas e tributos (INSS, FGTS, PIS e IRPF); 4) os débitos em aberto decorrentes do bloqueio judicial em março/2024 somam R$ 123.040,07; 5) é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos onde quer que se encontre, entendimento esse que deve ser aplicado ao presente caso, pois se trata de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, que somente tem duas fontes de receita: as mensalidades dos associados e a locação de espaço, sendo este último consignado em juízo pela agravada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o desbloqueio da totalidade dos valores ou, ao menos, de 40 salários-mínimos. Alternativamente, requer seja limitado o bloqueio a 10% de sua receita mensal. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro parcialmente a probabilidade do direito alegado. No caso, embora o agravante seja uma entidade sem fins lucrativos e que suas receitas sejam praticamente absorvidas pelas despesas correntes, há algumas questões que precisam ser esclarecidas. De início, o agravante informa que, em razão do bloqueio (ocorrido em 05/03/2024), teve despesas inadimplidas de R$ 123.040,07 naquele mês, todavia, ao que consta, o bloqueio foi de apenas R$ 67.846,48. Também, a princípio, não seria aplicável ao agravante a impenhorabilidade de 40 salários-mínimos, muito embora se trate de entidade sem fins lucrativos. Confira-se: “(...) 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). (...)” (AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) Por fim, entendo que não seria o caso de se limitar a constrição a 10% da receita mensal (média de aproximadamente R$ 230.000,00), pois seria necessária a prévia manifestação da exequente quanto a essa proposta, sem contar que a contrição desse percentual mal seria suficiente para abater os encargos da dívida, praticamente eternizando a execução. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator